Tribunal: TJMT
Processo: 1017964-74.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-14
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1017964-74.2021
EMBARGANTES: AGROPASTORIL TIARAJU S. A. E OUTROS.
EMBARGADOS: ANTÔNIO DOS SANTOS BERALDO E OUTROS.
EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISUM QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS ANTERIORES E MANTEVE A ORDEM DE DESPEJO APÓS A COLHEITA DA LAVOURA DE SOJA RECÉM-PLANTADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de embargos de declaração opostos por AGROPASTORIL TIARAJU S. A. e outros, contra a decisão monocrática rejeitou os aclaratórios anteriores e manteve a ordem de despejo após a colheita da lavoura de soja recém-plantada (121527956).
Em suas razões, os embargantes reafirmam a presença do vício de omissão no julgado, uma vez que proibiu o próximo plantio da lavoura na área objeto da ação de despejo, sem, contudo, analisar a autorização concedida pelo próprio relator nos autos do Agravo de Instrumento 18.466/2013.
Aduzem, novamente, que a decisão incorreu em outra omissão, visto que não analisou a autorização judicial concedida nos autos do processo n. 2032-03.2013.811.0046 (Ação de Embargos de Terceiro), para que o Sr. Vandelei Giongo explore o imóvel objeto da ação de despejo até o deslinde da causa.
Salientam, de igual forma, que o decisum deixou de apreciar a produção da prova perícia produzida nos autos do processo no1000087-80.2021.8.11.0046, reconhecendo que o Sr. Vanderlei Giongo exerce a posse desde 2008 na condição de arrendatário da empresa Agropastoril Tiaraju S. A., bem como que a exploração se encontra assegurada aos em decorrência do acordo judicial homologado no âmbito da Ação Reivindicatória no 3627-71.2012.811.0046.
Ao final, pedem o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de revogar a decisão que deferiu a ordem despejo após a colheita da lavoura recém-plantada.
Manifestação da parte embargada, no id. 123427958, pela rejeição do recurso.
Eis os relatos necessários.
Fundamento e DECIDO.
Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).
Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.
Na decisão embargada, restou bem consignado que Antonio Dos Santos Beraldo, Eva Aparecida Rodrigues Beraldo e Filadelfo Jose Aureliano Da Silva Neto propuseram Ação de Despejo por término de arrendamento rural c/c Perdas e Danos em face de Vanderlei Giongo e Monica Araujo Giongo.
Sobre o tema, em se tratando de arrendamento rural, o Estatuto da Terra prevê que é a ação de despejo a via processual adequada para a retomada do imóvel em caso de término do prazo contratual (art. 32, inciso I, do Decreto n. 59.566/66).
No entanto, o Estatuto da Terra não regula a concessão de liminar, em tutela de urgência, pleiteando a reintegração de posse e nem de liminar despejo.
Desta forma, diante da falta de previsão legal, o pedido liminar deve ser analisado como pedido de concessão de tutela de urgência, qual seja a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
A legislação aplicável ao caso (Decreto n.o 59.566/1966) prevê a possibilidade de decretação de despejo nos contratos de Arrendamento Rural e Parceria Agrícola nos seguintes casos:
“Art. 32. Só será concedido o despejo nos seguintes casos: I - Término do prazo contratual ou de sua renovação; II - Se o arrendatário subarrendar, ceder ou emprestar o imóvel rural, no todo ou em parte, sem o prévio e expresso consentimento do arrendador; III - Se o arrendatário não pagar o aluguel ou renda no prazo convencionado; IV - Dano causado à gleba arrendada ou às colheitas, provado o dolo ou culpa do arrendatário; V - se o arrendatário mudar a destinação do imóvel rural; VI - Abandono total ou parcial do cultivo; VII - Inobservância das normas obrigatórias fixadas no art. 13 deste Regulamento; VIII - Nos casos de pedido de retomada, permitidos e previstos em lei e neste regulamento, comprovada em Juízo a sinceridade do pedido; IX - se o arrendatário infringir obrigado legal, ou cometer infração grave de obrigação contratual”. Parágrafo único. No caso do inciso III, poderá o arrendatário devedor evitar a rescisão do contrato e o consequente despejo, requerendo no prazo da contestação da ação de despejo, seja-lhe admitido o pagamento do aluguel ou renda e encargos devidos, as custas do processo e os honorários do advogado do arrendador, fixados de plano pelo Juiz. O pagamento deverá ser realizado no prazo que o Juiz determinar, não excedente de 30 (trinta) dias, contados da data da entrega em cartório do mandado de citação devidamente cumprido, procedendo-se a depósito, em caso de recusa.
Na hipótese, do Contrato Particular de Arrendamento de Imóvel Rural para Fins de Exploração Agropecuária, se constata que o prazo de vigência do pacto findou-se em 30/05/2021:
Nota-se que os Agravantes Antônio e Eva colocaram à venda as suas áreas, dentre elas a área de 500 hectares arrendada aos Agravados, razão pela qual notificaram os Agravados sobre seus direitos de preferência, consoante orientação do Estatuto da Terra.
Assim, diante das propostas de terceiros interessados em comprar suas áreas, os Agravantes Antônio e Eva notificaram os Agravados, em 31.01.2019 (Id. 104605527), sobre o direito de preferência na aquisição do quinhão de 500 ha objeto do instrumento particular de contrato de arrendamento de imóvel rural firmado em 30.05.2017, bem como para o prazo fatal de 20 dias para desocupação voluntária do imóvel, notificação essa recebida em mãos pelo Agravado Vanderlei, como se observa da imagem abaixo reproduzida:
Em razão do desinteresse dos Agravados em adquirir a área de 500 ha, após devidamente notificados, os Agravantes Antônio e Eva alienaram as suas áreas ao Agravante Filadelfo, em 29.05.2019, conforme Id. 104605528.
Ato contínuo, como o imóvel já possuía contrato de arrendamento vigente até 30.05.2021, o Agravante Filadelfo cumpriu o determinado no art. 15, do Decreto n. 59.566/19661 e art. 92, §5o da Lei n. 4.504/19642 (Estatuto da Terra), e manteve a validade do referido contrato até o seu término.
Atendendo a orientação do art. 95, V do Estatuto da Terra, restaram providenciadas notificação dos Agravados acerca da vontade dos arrendantes em retomar o imóvel, realizadas, respectivamente, em 21.11.2020, via Cartório do 1o Ofício de Sapezal (Id. 104605530), em 30.11.2020, nos endereços eletrônicos monicapolinario@hotmail.com e agropecuariagiongo@hotmail.com (Id. 104605531), em 30.11.2020, via mensagem de WhatsApp no telefone celular n. 65 – 99987-2105 (Id. 104605532), em 23.11.2020, no jornal “Agito Sapezal” (Id. 104605537) e, em 31.05.2021, via Cartório do 1o Ofício de Comodoro-MT (Id. 104605539).
E mais, a fim de confirmar que os Agravados ainda se encontravam ocupando a área arrendada dos Agravantes Antonio e Eva, o Agravante Filadelfo solicitou ao Tabelionato de Notas de Nova Lacerda-MT uma ata notarial (Id. 104605540).
Do mesmo modo, tem-se que os agravantes demonstraram o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, eis que os agravados se encontram na posse do imóvel mesmo após o seu término, situação esta que privam os autores de iniciarem a exploração do imóvel rural, implicando em diversos prejuízos às atividades que serão desenvolvidas.
Portanto, a concessão da liminar de despejo no caso em tela, consubstanciado no término do prazo contratual aliado à ausência de interesse em sua renovação (art. 32, inciso I, do Decreto 59.566/1966), se evidencia como medida necessária.
Após sanada a omissão identificada, no Id. 113894472, restou deferido o pedido liminar para autorizar o despejo dos agravados/embargantes do imóvel objeto da lide, com a suspensão do cumprimento até que se ultime a colheita da lavoura de soja recém-plantada, não podendo ser realizado novo plantio a qualquer título, sob pena de má fé, com a perda da respectiva lavoura, ressalvada a apuração de eventual prejuízo com perdas e danos.
Saliento, por oportuno, que as teses levantadas neste recurso, relativas a Ação Reivindicatória no 3627-71.2012.8.11.0046, que tramitou perante a 1a Vara Cível e Criminal da Comarca de Comodoro/MT, onde as partes compactuaram que a exploração se daria até a sentença proferida, cujo édito, após a devida instrução processual – inclusive com realização de perícia judicial –, restou improcedente (Isso posto, julgo improcedente a ação reivindicatória, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% do valor da causa, a serem rateados entre os procuradores dos requeridos), serão objeto de análise quando do julgamento de mérito do agravo de instrumento, não se valendo, a via aclamatória eleita, para rediscutir a matéria em questão.
Por fim, advirto que NOVA REITERAÇÃO DA TESE AQUI TRATADA ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Dispositivo.
Ante ao exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR